Tribunal: TJMT
Processo: 1025849-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025849-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORONDINA DE OLIVEIRA - CPF: 487.421.201-87 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1025849-33.2021.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ORONDINA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INDEFERIMENTO POR NÃO ATENDER À DETERMINAÇÃO DE JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome da parte Reclamante, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

Os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência de comprovante de endereço em nome da parte Reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

É caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que a mesma seja anulada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de conhecimento, onde houve extinção do processo por indeferimento da inicial, pelo Autor não ter juntado aos autos comprovante de endereço em seu nome.

Com relação ao comprovante de residência, verifica-se que a fatura da conta de água acostada na inicial, com declaração de residência do consumidor de que reside naquele endereço, é documento bastante para amparar a veracidade do endereço informado.

Persistir na exigência de comprovante de endereço em nome da parte Reclamante configura excesso de formalismo.

Isso porque, no caso, é muito provável que a parte Reclamante/Recorrente não possua domicílio próprio e, portanto, não mantenha a titularidade de contas de luz, de telefone etc., circunstância que dificulta a comprovação documental de seu real domicílio.

Na hipótese, não seria motivo suficiente para indeferir de plano a petição inicial.

Assim, restando evidente que se trata de vício sanado, entendo que não estando os autos maduros para sentença, devem retornar os autos para o seu regular processamento com a devida instrução.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo e prolatando-se nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022